Tribunal: TJDFT
Processo: 0740707-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora propõe ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos morais. Para tanto, afirma ter sofrido negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito referente a uma fatura de telefone não paga no valor de R$ 182,20 (cento e oitenta e dois reais e vinte centavos). Afirma se tratar de estelionato, pois não reconhece a realização das ligações, de modo a ser necessária a responsabilização da empresa.
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento da ausência de provas da negativação indevida. Em suas razões recursais, o recorrente afirma haver nos autos a comprovação da negativação (ID 77142708), bem como serem indevidas as cobranças, notadamente após o cancelamento dos valores pela plataforma consumidor.gov.br. Requer a reforma total da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.
3. Com razão o juízo de origem ao fundamentar “que a parte autora não juntou comprovante de inscrição nos cadastros restritivos de crédito. Da mesma forma, a parte ré comprovou a regularidade dos débitos posto que foram realizadas ligações do terminal telefônico em nome do autor com o código 21 da Embratel (ID 77980197 e 77980198). Logo, não há que se falar em indenização por danos morais ante a ausência de comprovação da efetiva inscrição nos cadastros restritivos (art. 373, I do CPC). Da mesma forma, foi demonstrada a regularidade da cobrança dos serviços prestados”.
4. Diferentemente do defendido pelo recorrente, não há verossimilhança no alegado. Faltou nos autos o extrato de negativação junto às empresas de proteção ao crédito, prova de fácil produção, cujo ônus probatório compete ao próprio autor (art. 373, I, CPC). A propósito, o documento ID 24699115 é um extrato de solicitação junto à plataforma consumidor.gov.br, buscando informações sobre a negativação, e não comprova a negativação em si, sua duração ou circunstâncias, que são registradas por empresas especializadas em crédito.
5. O recorrente afirma que foi informado do cancelamento dos débitos em 2017 e 2018, mas que seu nome continuou negativado. Os documentos da Claro ID 24699113 e 24699114 são translúcidos ao mencionarem que “em caráter de acordo, efetuamos a exclusão das faturas” e que “as negativações constantes no CPF do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, foram baixadas, e afirmamos que não ocorrerá futuramente”. Portanto, não significam que as cobranças eram indevidas na origem, notadamente em contraste com as faturas trazidas pela empresa nos IDs 24699118, 24699119, 24699120 e 24699121.
6. Concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita (IDs 24699134, 24699135).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.